Tribunal: TJES
Processo: 0021364-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021364-84.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ROMILDA DA CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA DE CONTRATO DE MÚTUO. C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA FÍSICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. S
e
gundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é
“
título regido pela Lei
n°10.931/04”[...
] “
Havendo lei específica que atribui natureza de título executivo ao instrumento exequendo, está ele vinculado apenas aos requisitos previstos em tal lei, os quais estão previstos no art. 29: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I-
a denominação "Cédula de Crédito Bancário"
; II- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, liquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.
”
(AREsp n. 1.678.415, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/09/2022.)

2. Se
o documento que lastreia a presente demanda não preenche todos os requisitos essenciais e previstos no artigo 29, da Lei
n°10.931/04, em especial, o requisito do inciso I, qual seja, a
denominação "Cédula de Crédito Bancário
",

não se trata de cédula de crédito bancário,
não podendo, portanto, ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional previsto no artigo
70 da Lei Uniforme de Genebra - 3 (três) anos -.
.

3.
No caso, os documentos que lastreiam a inicial
demonstram que se trata de contrato de mútuo entre a Recorrente e a Recorrida (pessoa física).

4.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“p
or se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o
termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
[...
]

(AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.)

5.
A
inda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “n
o contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.
)”

(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.)

6.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é
de
cinco anos
o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
”(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

7.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021364-84.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :

D
ACASA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO : R
ONILDA DA CONCEICAO SANTOS

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de Apelação cível interposta pelo Dacasa Financeira S/A, inconformada com a sentença que r
econheceu a ocorrência d
a prescrição, extinguindo o feito
conforme
artigos 332, §1º e 487, II, ambos do CPC.

No mérito, alegou, em síntese, que: (i) o contrato objeto da demanda – termo de adesão - não configura cédula de crédito bancário, porquanto ausentes os pressupostos legais - art. 29, da Lei 10.931/2004 -,
; (ii) considerando ser uma o
brigação
contratual de trato sucessivo, o prazo prescricional vai se postergando no tempo a cada parcela inadimplida pel
a
Executada, sendo
que
o termo inicial do prazo prescricional é contado da data do vencimento da última parcela, conforme já pacificado pelo STJ; (iii) podendo ser considerado contrato de mútuo, o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos como assevera o art. 206,§ 5º, I, do Código Civil; (iv) não h
á

lei
própria para o contrato
de mútuo
, apenas previs
ão
no art. 586 do próprio Código Civil, sendo observada, por conseguinte, a aplicação residual do referido
Diploma Legal, e, no caso, o prazo prescricional é de
05 (cinco) anos;
e (v) ainda que se entenda que o
contrato
em questão é uma cédula de crédito bancário, que constitui título de crédito impróprio, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, sendo
inaplicável
o prazo prescricional de 3 (tr
ê
s) anos,
disciplinado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra aderida ao siste
ma
normativo brasileiro a partir do Decreto n° 57.663/66 e sob a égide da Lei 10.93 1/2004, já que trata de títulos de crédito próprios, como letras de câmbio e notas promissórias.

Assim, a controvérsia diz respeito à ocorrência ou não da prescrição.

Pois bem.

Acerca dos requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, dispõe o artigo 29, da Lei 10.931/2004
:

“
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I -
a denominação "Cédula de Crédito Bancário"
;

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.
”

S
e
gundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é
“
título regido pela Lei
n°10.931/04”[...
] “
Havendo lei específica que atribui natureza de título executivo ao instrumento exequendo, está ele vinculado apenas aos requisitos previstos em tal lei, os quais estão previstos no art. 29: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I-
a denominação "Cédula de Crédito Bancário"
; II- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, liquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.
”
(AREsp n. 1.678.415, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/09/2022.)

No caso, verifico que o documento de fl. 47 (autos físicos) é
denominado TA- Termo de Adesão,
e complementa as cláusulas contratuais fixadas no documento denominado “Contrato de Financiamento” (fls. 09/15 – autos físicos).

Assim, o documento que lastreia a presente demanda não preenche todos os requisitos essenciais e previstos no artigo 29, da Lei
n°10.931/04, em especial, o requisito do inciso I, qual seja, a
denominação "Cédula de Crédito Bancário
",
não podendo, portanto, ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional previsto no artigo
70 da Lei Uniforme de Genebra - 3 (três) anos -,
conforme consta da sentença.

No caso, os documentos que lastreiam a inicial demonstram que se trata de contrato de mútuo entre a Recorrente e a Recorrida (pessoa física), firmado em
20.10.2015,
no valor histórico de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e valor final de R$ 9.887,76 (nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Nos termos pactuados, o pagamento ocorreria em 18 (dezoito) prestações iguais e sucessivas de R$ 549,32 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), sendo a primeira com vencimento em
25.11.2015.

A
Recorrente aduziu que somente foram
quitadas as 2 (duas) primeiras parcelas
do contrato, e a R
e
corrida ficou inadimplente das demais parcelas do contrato até o ajuizamento da demanda, em
15.12.2020.
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“p
or se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o
termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
[...
]
”
(AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)
1

A
inda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “n
o contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)
2

N
o caso em exame, a primeira parcela do contrato venceu em 25.11.2015 e a última (18ª) venceu em
25.04.2017
, sendo este o termo inicial do prazo prescricional

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é
de
cinco anos
o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
”(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, como o prazo quinquenal de prescrição iniciou-se
em
25.04.2017

e a

demanda foi ajuizada em
15.12.2020
,
resta afastada a ocorrência da prescrição.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R
e
lator

1
(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.)

2
(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
a
pelação cível

por meio da qual pretende,
Dacasa Financeira S/A
, ver reformada a sentença de fls. 53/54 que, em sede de execução por título extrajudicial, declarou a prescrição da pretensão executória.

O eminente Relator deu provimento ao recurso, ao argumento de que o título que embasa a execução não se trata de cédula de crédito bancário, sendo de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança.

Pois bem. Adianto que, após detida análise destes autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

Como cediço, a Cédula de Crédito Bancário fora instituída pela Lei nº 10.931/2004 e representa
“promessa de pagamento em dinheiro, emitida por pessoa física ou jurídica, em favor da instituição financeira ou entidade a ela equiparada, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade”
1
.

Trata-se de título com vasta amplitude e eficácia executiva, podendo representar operações de crédito de qualquer natureza, o qual deve preencher os requisitos materiais constantes do artigo 28, bem como requisitos formais elencados no artigo 29 da referida lei, a saber:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido
;

V - quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;

VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;

VII - a obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o disposto no § 2º ; e

VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta Lei.

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2º Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via.

§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no
caput,
passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Na hipótese, a cédula exequenda (fls. 09/15) apresenta como título “contrato de financiamento” na estrutura referente às cláusulas regentes do negócio jurídico celebrado, ao passo que a via assinada pela consumidora é denominada “termo de adesão” (fls. 16).

Nada obstante, após detida análise, vê-se que o sobredito documento reúne todas características do título de crédito referido na Lei 10.931/2004, porquanto disponibilizado pela instituição financeira o montante de R$ 4.000,00 a título de crédito pessoal, o qual fora dividido em 18 parcelas, no valor de R$ 549,32 cada.

Sob esse prisma, considerando que não houve aquisição de bem, a cédula se trata, substancialmente, de contrato de mútuo bancário, ou seja, de empréstimo pessoal, cuja quantia fora disponibilizada mediante prévia fixação de prazo para pagamento e do valor das parcelas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também identifica aludido contrato como cédula de crédito bancário, inclusive para fins revisionais, como subsegue:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2330660 - RS (2023/0106547-5)
DECISÃO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PORTOCRED S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

A parte agravante, preliminarmente, defende a suspensão do processo, nos termos do art. 18 da Lei n. 6.024/1974, tendo em vista a decretação de sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central (fl. 438). Alternativamente, pugna pela assistência judiciária gratuita.

Argumenta que o recolhimento das custas poderá comprometer significativamente sua saúde financeira, pois há um número expressivo de ações tramitando em seu desfavor.

No mérito, alega que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.

O recurso especial, fundado no art. 105, III, c, da Constituição Federal, foi interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação,
nos autos de ação revisional de cédula de crédito bancário
.

O julgado foi assim ementado (fls. 158-159):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL.
REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. AMPARADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NAS REGRAS DE DIREITO COMUM, A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS BANCÁRIOS É JURIDICAMENTE POSSÍVEL. OUTROSSIM, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSAGROU O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS (ART. 6º, V, DO CDC),RELATIVIZANDO O RIGOR DO PACTA SUNT SERVANDA E PERMITINDO AO CONSUMIDOR A MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ESTABELEÇAM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU A SUA REVISÃO EM RAZÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE AS TORNEM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. NO PONTO, APELO DESPROVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, QUANDO COMPROVADA A ABUSIVIDADE. OUTROSSIM, ESTE COLEGIADO ADOTA COMO PARÂMETRO PARA APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE A TAXA MÉDIA DE MERCADO DA RESPECTIVA OPERAÇÃO, REGISTRADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, SOMADA DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO), TIDO COMO A MARGEM TOLERÁVEL. NO CASO, COMPROVADA A ALEGADA ABUSIVIDADE, CABERIA A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE 7,49 % AO MÊS, TODAVIA, TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA LIMITOU OS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 8,64% AO MÊS, VAI ELA MANTIDA EM OBSERVÂNCIA A REGRA QUE VEDA A
REFORMATIO IN PEJUS
. NO PONTO, APELO DESPROVIDO. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM RESPEITO AO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CABE A COMPENSAÇÃO E/OU A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES. NO PONTO, APELO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. TENDO EM VISTA O ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NºS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP, REFERENTE A O TEMA 1076/STJ, BEM COMO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC, NO CASO CONCRETO, O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA ESTÁ DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PORESTE COLEGIADO EM FEITOS ANÁLOGOS. NO PONTO, APELO DESPROVIDO.
APELAÇÃO DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

[...]
Para melhor compreensão, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CITRA PETITA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - estaria em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp 1.061.530/RS.
2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. "Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do 'período da normalidade', juros remuneratórios e capitalização dos juros" (AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.9.2019, DJe de 19.9.2019).
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022, destaquei.)
RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1 - Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3 - A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

[...]

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022, destaquei.)

[...]

Ante o exposto, indefiro os pedidos de suspensão do processo e de concessão da assistência judiciária gratuita formulados preliminarmente. Conheço do agravo para, conhecendo do recurso especial, dar-lhe parcial provimento para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que novo julgamento seja realizado, avaliando-se eventual abusividade dos juros remuneratórios de acordo com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Publique-se.

Intimem-se.
Brasília, 29 de maio de 2023.

Ministro João Otávio de Noronha

Relator

Vale lembrar que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título de crédito que pode ser emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, a teor do artigo 26 da lei de regência.

Sendo assim, descaracterizar o título a despeito da ausência de denominação específica, ainda que presentes os requisitos materiais e formais, não se afigura, salvo melhor juízo, juridicamente adequado, sobretudo em se tratando de relação regida pelas disposições da lei consumerista, cujo art. 47 reverbera:
“
a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Ademais, descaracterizar a Cédula de Crédito Bancário, na hipótese, representaria, em última análise, violação ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim, aplica-se a prescrição trienal prevista no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Considerando, no caso particular dos autos, que o vencimento ocorrera em
25/04/2017
(fls. 17) e a ação fora ajuizada em
15/12/2020
, ressoa indubitável a ocorrência da prescrição.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
inaugu
r
o divergência
para

neg
ar
provimento
ao apelo
.

É como voto.

1
ALMEIDA, Amador Paes. Teoria e Prática dos títulos de crédito. São Paulo: Saraiva, 2018.

Após refletir com cautela sobre a controvérsia posta, respeitosamente, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR